Tribunal: TJDFT
Processo: 0749714-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0749714-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANE DO NASCIMENTO MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 62821717, admitiu o recurso extraordinário interposto por TATIANE DO NASCIMENTO MARTINS. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 64705827), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 1.326 (RE 1.496.204), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo” (Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 9/10/2024). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 57667558): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). DECISÃO MANTIDA. 1. O Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, que ao estabelecer nova definição de obrigação de pequeno valor, violou a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Dada a natureza material e processual da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, inviável sua aplicação imediata às situações jurídicas já constituídas, conforme fixado no tema 792 pelo c. STF. 3. Seja pela reconhecida inconstitucionalidade da norma, ou pela impossibilidade de aplicação retroativa, descabida a expedição de requisições de pequeno valor com a observância do teto limite de 20 (vinte) salários mínimos, como disposto na Lei Distrital no 6.618/2020. 4. Agravo conhecido e não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029